Tribunal: TCU
Processo: 019.204/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, enviado ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se examina o ato inicial de aposentadoria de Amilson Sena Galhardo no cargo de Auxiliar em Administração na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Amilson Sena Galhardo, não obstante constar pagamento de parcela judicial, uma vez que a referida verba já foi excluída dos seus proventos; 9.2. dar ciência desta decisão à unidade de origem.